Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-62.2024.8.11.0109
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000806-62.2024.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOEL GOMES DA SILVA - CPF: 631.772.931-04 (APELANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 946.676.831-04 (APELANTE), CRISTINA ROSA HARGESHEIMER - CPF: 007.993.091-33 (APELADO), CLEOMAR PICKLER KNIHS - CPF: 934.370.301-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO DECORRENTE DE IMISSÃO JUDICIAL NA POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA DECISÃO JUDICIAL POR MEIO DE AÇÃO POSSESSÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por JOEL GOMES DA SILVA e APARECIDO GOMES DA SILVA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de manutenção de posse cumulada com pleito cominatório, proposta em face de CRISTINA ROSA HARGESHEIMER e CLEOMAR PICKLER KNIHS, por inadequação da via possessória. Os apelantes alegaram que a imissão de posse concedida à ré em ação de partilha recaiu sobre imóvel distinto daquele que ocupam desde 2005, e requereram a produção de prova pericial fundiária para demonstrar a diferença entre os imóveis. Pleitearam também o reconhecimento da gratuidade da justiça e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o manejo de ação possessória para impugnar cumprimento de decisão judicial de imissão na posse; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (iii) determinar se a gratuidade da justiça poderia ser estendida ao segundo apelante, Aparecido Gomes da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória é via inadequada para impugnar decisão judicial de imissão na posse regularmente proferida em ação de partilha, sendo o instrumento adequado os embargos de terceiro, conforme artigo 674 do CPC.

Não há configuração de esbulho ou turbação autônoma, pois os atos impugnados decorrem de mandado judicial regularmente expedido, o que afasta o interesse processual na demanda possessória.

A suposta turbação confessadamente decorre da execução de ordem judicial, fato que dispensa prova, nos termos do artigo 374, II, do CPC, tornando inócua a produção de prova pericial.

A ausência de documentação mínima que comprove a posse mansa, pacífica e contínua dos autores impede o acolhimento do pedido possessório, nos termos do artigo 561 do CPC.

Constatada a litigância conjunta e visando garantir a prestação jurisdicional plena, estende-se, excepcionalmente, os efeitos da gratuidade da justiça ao apelante Aparecido Gomes da Silva, exclusivamente para fins de processamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação possessória não é meio processual adequado para impugnar atos judiciais de imissão na posse regularmente proferidos em ação de partilha.

2. A produção de provas é descabida quando os fatos alegados como violação possessória decorrem de decisão judicial confessadamente cumprida.

3. A ausência de comprovação da posse legítima inviabiliza o reconhecimento do direito possessório.

4. A gratuidade da justiça pode ser excepcionalmente estendida para viabilizar o julgamento do recurso, quando os litisconsortes recorrem conjuntamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOEL GOMES DA SILVA e APARECIDO GOMES DA SILVA
contra sentença proferida na “Ação Manutenção de Posse C/C Pleito Cominatório com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
CRISTINA ROSA HARGESHEIMER e CLEOMAR PICKLER KNIHS
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Marcelândia - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

297750387 - ID de origem 176565539),

indeferiu a petição inicial
e, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, esclarecendo, porém, que a exigibilidade dessas encontra-se suspensa em relação a Joel Gomes da Silva, por ser beneficiário da justiça gratuita.

As partes apelantes, em suas razões
(ID.

297750392 - ID de origem 192134965), alegam cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial essencial para demonstrar que os imóveis por eles ocupados, regularizados pelo INTERMAT desde 2007, não coincidem com o bem objeto de decisão judicial de partilha invocada pelos Apelados.

No mérito, alegam que a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que foi proferida sem a devida produção de provas requeridas, especialmente a pericial fundiária, essencial para comprovar que a área ocupada pelos Apelantes não coincide com o imóvel objeto de imissão na posse deferida em ação de partilha. Argumentam que a ausência de dilação probatória impede a adequada instrução do feito.

Sustentam ainda a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inadequação do indeferimento da justiça gratuita ao Apelante Aparecido, e cabimento da via possessória eleita, conforme artigos 560 e 1.210 do CPC.

Sustentam que a decisão recorrida não examinou a documentação trazida aos autos, tampouco analisou os elementos referentes à regularização fundiária das áreas ocupadas, nem enfrentou os argumentos centrais apresentados, como a distinção entre o imóvel dos Apelantes e aquele objeto da decisão judicial utilizada pelos Apelados.

Aduzem que a via eleita, ação possessória de manutenção de posse, é adequada ao caso concreto, conforme previsão dos artigos 560 e 1.210 do CPC. Ressaltam que possuem a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos imóveis denominados Sítio Potriguá e Sítio Potriguá 02 desde 2005, com delimitação georreferenciada e regularização pelo INTERMAT desde 2007, sendo inócua a alegação de que o objeto da demanda se confunde com imóvel partilhado judicialmente.

Invocam o princípio da fungibilidade das ações possessórias e o direito à proteção da posse exercida de boa-fé, com base no art. 884 do Código Civil, pleiteando a reforma ou anulação da sentença, reconhecimento da gratuidade da justiça e prosseguimento regular do feito com produção de provas.

Requerem, ao final, provimento para reconhecer o cabimento da ação de manutenção de posse, com o consequente processamento regular da demanda. Subsidiariamente, pleiteiam a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória. Requerem ainda o reconhecimento da gratuidade da justiça ao Apelante Aparecido Gomes da Silva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de manutenção de posse, com pedido liminar, proposta por Joel Gomes da Silva e Aparecido Gomes da Silva em face de Cristina Rosa Hargesheimer e Cleomar Pickler Knihs.

Inicialmente cumpre analisar o pedido de justiça gratuita realizada em sede recursal
.

Após determinação para comprovação da hipossuficiência, a gratuidade foi deferida apenas a Joel Gomes da Silva. Aparecido Gomes da Silva não recolheu as custas e teve seu pedido de reconsideração, com requerimento de estudo social, indeferido por ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência, mantendo-se a decisão anterior.

Contudo, observa-se que, ambos os autores e recorrentes, interpuseram apelação de forma conjunta. Assim, a fim de viabilizar a prestação jurisdicional de forma célere e efetiva,
concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora litisconsorte Aparecido Gomes da Silva, exclusivamente para fins de processamento e julgamento do presente recurso
.

Os requerentes narraram, em sua exordial, que na ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 0000543-04.2011.811.0109, foi deferida à ré Cristina Rosa Hargesheimer a imissão na posse do imóvel Sítio Potiguar II. Sustentam, contudo, que a área abrangida corresponde a imóvel distinto, do qual detêm a posse desde 2005, e que nem João Gomes da Silva nem a ré foram proprietários do referido bem.

Alegam ainda que possuem processo de legitimação da posse em trâmite perante o Intermat e que a imissão deferida à ré constitui turbação à posse exercida pelos autores.

O magistrado de 1o grau, no mérito, reconheceu a inadequação da via possessória eleita, uma vez que a turbação alegada decorreu da execução de mandado de imissão na posse expedido em ação de partilha, não configurando esbulho ou turbação autônoma.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando seu pleito nas seguintes teses: cerceamento de defesa, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, indeferimento indevido da justiça gratuita, cabimento da via possessória eleita, distinção entre os imóveis, proteção da posse de boa-fé e aplicação do princípio da fungibilidade das ações possessórias.

No exame da demanda possessória proposta por Joel Gomes da Silva e Aparecido Gomes da Silva, o magistrado a quo destacou a ausência de prova da posse legítima exercida pelos autores sobre o imóvel descrito na inicial.

Nesse panorama, conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil, cabia aos autores comprovar posse mansa, pacífica e contínua, além de demonstrar turbação ou esbulho, com data e continuidade da posse. No entanto, os elementos apresentados foram considerados insuficientes para caracterizar juridicamente a condição de possuidores.

O julgador observou que os autores não comprovaram a origem nem a natureza da posse alegada, tampouco apresentaram documentos que demonstrassem exercício legítimo da posse. Apesar de afirmarem estar na área desde 2005, não juntaram prova material mínima, como contratos ou registros que sustentassem essa afirmação.

A alegação de que há procedimento de legitimação de posse no Intermat foi considerada insuficiente para configurar a posse exigida pelo ordenamento jurídico.

Além disso, a suposta turbação apontada corresponde ao cumprimento de decisão judicial que concedeu imissão de posse à ré em ação de partilha, o que não configura ato autônomo e ilegítimo. Trata-se de ato judicial respaldado legalmente, o que afasta a alegação de turbação passível de proteção possessória.

Destarte, mostra-se incontroverso, por ter sido expressamente confessado na petição inicial, que a suposta turbação possessória decorre do cumprimento de mandado de imissão na posse expedido em favor da ré nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 0000543-04.2011.811.0109.

Tal circunstância afasta a aplicação da fungibilidade nas ações possessórias, por decorrer de execução de decisão judicial regularmente proferida. Nessas condições, é incabível a produção de provas para distinguir os imóveis, pois a controvérsia decorre da insatisfação com os efeitos de decisão judicial, devendo ser manejado o instrumento processual próprio, e não ação possessória.

Preleciona o Código de Processo Civil:

”Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

[...]

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;”

Portanto, a decisão judicial que determinou a imissão na posse em favor da ré, proferida nos autos da ação de partilha, não configura turbação apta a justificar o manejo da ação possessória.

Conforme orientação consolidada na jurisprudência, atos judiciais não são passíveis de impugnação por meio de ação possessória quando decorrentes de ordem regularmente proferida, competindo ao terceiro interessado a utilização dos embargos de terceiro como instrumento processual adequado à proteção da posse eventualmente atingida, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.

Diante disso, ausente prova da posse legítima e diante da inadequação da via eleita, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e julgou improcedente o pedido possessório.

A propósito, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM OBJETIVO DE OBSTAR ATO JUDICIAL - DESCABIMENTO - DEFESA DA POSSE - EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE INTERESSE/ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. - Segundo a orientação jurisprudencial, a ação possessória constitui via inadequada para a defesa de posse que está em vias de ser afetada por força de ato judicial. É que, nos casos em que, por ato judicial, ocorra ameaça ou efetiva violação de direitos de posse de quem não seja parte no feito, tem este a ação de embargos de terceiro como defesa e não o interdito proibitório, porque neste caso o que se defende é o esbulho ou turbação fáticos e não jurídicos e no caso dos embargos de terceiro, tem-se a hipótese de defesa contra ato de apreensão judicial (art. 1.046 do CPC/73).” (TJ-MG - AC: 10713140108505001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 12/04/2019, Data de Publicação: 24/04/2019)

“POSSE.INDEFERIMENTO INICIAL. PERDA DA POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não ocorre esbulho possessório quando há decisão judicial favorável determinando a desocupação. 2. Ausente a comprovação do esbulho, incabível a pretensão de reintegração de posse. (TJPR - 18a C.Cível - AC - 1532364-7 - Arapoti - Rel.: Marcelo Gobbo Dalla Dea - Unânime - - J. 29.03.2017)” (TJ-PR - APL: 15323647 PR 1532364-7 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 29/03/2017, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2009 12/04/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO NÃO CONFIGURADA. MANDADO DE DESPEJO. ATO EMANADO DE DECISÃO JUDICIAL. De regra, a limitação à posse, imposta por terceiro, sem que decorra de ato voluntário do possuidor ou de direito pessoal ou real, qualquer que seja a sua forma, caracteriza ato de turbação ou esbulho. Todavia, para que se configure como efetivo ato de turbação ou esbulho, deve ser injusto, sem amparo legal ou contrário ao direito positivo. Hipótese em que o ato tido como de turbação consubstancia-se em mandado de despejo, expedido por determinação judicial proferida em ação de despejo movida pela locadora (ora ré) em desfavor da locatária (ora autora). Inexistência de turbação. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70059432005, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 08/05/2014) (TJ-RS - AC: 70059432005 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 08/05/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/05/2014)

A pretensão da Recorrente não encontra amparo no sistema processual brasileiro, pois a ação possessória não se presta para atacar decisão judicial, e tampouco é sucedâneo de recurso de apelação ou de qualquer outra medida judicial tendente a suspender os efeitos da sentença.

Além disso, a ordem emanada do Poder Judiciário se reveste de legitimidade e, assim, não pode ser considerada ato de esbulho, pois este pressupõe violência, clandestinidade ou arbitrariedade.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO CONTRA ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. DEFESA DA POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. Nos casos em que, por ato judicial, ocorra ameaça ou efetiva violação de direitos de posse de quem não seja parte no feito, tem este a ação de embargos de terceiro como defesa e não o interdito proibitório, porque neste caso o que se defende é o esbulho ou turbação fáticos e não jurídicos e no caso dos embargos de terceiro tem-se a hipótese de defesa contra ato de apreensão judicial (art. 1.046 do CPC).” (Apelação Cível 1.0024.11.103249-6/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2012, publicação da sumula em 11/12/2012)

Nessa hipótese, a via adequada seria o ajuizamento de embargos de terceiro, conforme artigo 674 do CPC, e não a ação de manutenção de posse utilizada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários advocatícios recursais por ausência de fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025